Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAR A PENA FIXADA.
1. O crime de tráfico de drogas é permanente, portanto, o estado de flagrância se prolonga no tempo, de modo que havendo indícios da prática de crime no interior de residência, a lei permite que os agentes policiais adentrem no imóvel, ainda mais quando há autorização do seu morador.
2. A apreensão em depósito de elevada quantidade de substância entorpecente - 586,41gramas de maconha, e mais os apetrechos auxilares para o tráfico, quais sejam: - balança de precisão e rolo de papel filme, demonstram que o réu, já com antecedentes, voltou ao trafico de drogas, sendo inviável o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, dado parcial provimento.